Tribunal: TJES
Processo: 5008249-14.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008249-14.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVO MILENIO EDUCACAO LTDA
RECORRIDO: RAFAEL ZUCOLOTO MOREIRA PINTO RIBETT
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008249-14.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
NOVO MILENIO EDUCACAO LTDA

RECORRIDO:
RAFAEL ZUCOLOTO MOREIRA PINTO RIBETT

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RÉ REVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE TESES INÉDITAS. DOCUMENTOS NOVOS INADMISSÍVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). A demanda versa sobre a cobrança de valores por instituição de ensino superior perante seu aluno, que restou impedido de realizar rematrícula no período seguinte. Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Nota-se dos autos que foi decretada a revelia da Recorrente em razão da ausência de apresentação de defesa e da sua ausência em audiência de conciliação.

(3). Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC/15 c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC/15; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC/15; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC/15.

(4). Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC/15, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

(5). No caso concreto, quando a Recorrente submeteu as questões
–
que não se enquadram nas exceções do art. 342 do CPC/15 – ao Juízo de origem (através de embargos de declaração), as matérias já se encontravam preclusas, portanto, não poderiam mais ser examinadas pelo Juízo de origem (como, de fato, não foram).

(6). Assim, a dedução da questão em sede recursal configura inovação recursal e o seu exame importaria supressão de instância, razão pela qual não pode ser conhecido o recurso ora interposto pela Recorrente.

(7). Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)